Tribunal: TJMMG
Processo: 0001339-71.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Processo n. 0001339-71.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Revisor: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2020 Publicação: 06/08/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - MÉRITO - CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO RESULTADO - PROVAS SUFICIENTES - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo apelante e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso para manter na íntegra a r. sentença. Ficou vencido o juiz revisor, Rúbio Paulino Coelho, que deu provimento ao recurso para absolver o apelante nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos em face da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 209, § 3º (lesão qualificada pelo resultado), do Código Penal Militar. O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória de fls. 01A/01B: [...] No dia 1º de novembro de 2015, por volta das 16h08, no cruzamento das ruas Pitangy e Nancy de Vasconcelos, bairro Horto, em Belo Horizonte/MG, o denunciado, agindo com animus laedendi, ofendeu a integridade corporal de Tiago Batista Abrão, causando-lhe lesões corporais de natureza grave que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. Na data citada, ocorreu uma partida entre os times Atlético Mineiro e Corinthians no Estádio Independência, bairro Horto. O ofendido deslocava-se na rua Pitangy em direção ao estádio quando, no cruzamento com a rua Nancy de Vasconcelos, deparou-se comTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 policiais militares a cavalo que determinaram que os torcedores se afastassem. A vítima acatou a ordem policial e aguardou próximo a uma banca de revistas. Logo em seguida, o militar denunciado aproximouse do ofendido e, apontando para Tiago Batista Abrão uma arma de fogo calibre 12, carregada com munição de elastômero, determinou por diversas vezes que o ofendido deixasse o local. O ofendido tentou argumentar com o denunciado que não fazia parte de nenhuma torcida organizada e que queria atravessar a rua para entrar no estádio. Contudo, ante a insistência do militar, Tiago Batista Abrão virou-se de costas para sair do local. Logo em seguida, o denunciado efetuou um disparo de munição de elastômero, atingindo Tiago Batista Abrão na região lombar e causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 23/24 e documentos de atendimento médico de fls. 18/22, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O denunciado foi reconhecido pelo ofendido, conforme auto de reconhecimento fotográfico de fls. 165/170, bem como foi identificado nas imagens de monitoramento Olho vivo (fl. 162). Diante da moldura fática narrada, o denunciado Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos encontra-se incurso no art. 209, §1º (lesão grave), do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 104.326/2017 e recebida no dia 7 de novembro de 2017 (fls. 258/258v). Em audiência realizada no dia 29 de novembro de 2017 (fls. 288/288v), foram colhidos, por meio de gravação eletrônica (mídia audiovisual acostada à contracapa), as declarações do ofendido Tiago Batista Abrão (fl. 286) e o depoimento da testemunha arrolada na denúncia, Leonardo Bruno Rezende Silva (fl. 287). Já em audiência realizada no dia 24 de janeiro de 2018, foram colhidos, por meio de gravação eletrônica (mídia audiovisual acostada à contracapa), os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, 1º Ten PM Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares (fl. 295), Cb PM Fernando Barbosa Ribeiro (fl. 296), 3º Sgt PM Geraldo Roberto Vieira Cordeiro (fl. 297), bem como foi realizado o interrogatório do acusado (fl. 298). Findo o interrogatório do acusado, o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, Dr. André de Mourão Motta, com fulcro no art. 3º, alínea “a”, do CPPM c/c o art. 397 do CPP, converteu a audiência em julgamento. Não houve anuência do representante do Ministério Público, que requereu vista dos autos para apresentar alegações finais escritas, nos termos do art. 428 do CPPM. O MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, todavia, indeferiu o pleito ministerial e, em seguida, proferiu sentença absolutória, com fulcro na alínea “a” do art. 439 do CPPM, por entender que não houve prova da existência do fato (Ata de sessão às fls. 299/299v).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A referida sentença foi lida em sessão realizada no dia 6 de abril de 2018 (fl. 308). Irresignado, o Ministério Público estadual aviou recurso de apelação, pugnando pela reforma da r. sentença. Em sede de preliminar, defendeu a nulidade da sentença objurgada, por ofensa aos princípios da especialidade e do contraditório, e requereu que fosse cassada a sentença, a fim de que a instrução tivesse seu curso regular perante juízo diverso - art. 37, alínea “c”, do CPPM. No mérito, pugnou pela condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 209, § 1º, do CPM (fls. 310/321). O réu, Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 326/339). O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer, pugnou pelo acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso (fls. 345/347). A Primeira Câmara, em sessão de julgamento realizada no dia 23 de outubro de 2018, à unanimidade de votos, reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à auditoria de origem, para a prolação de nova sentença, após a prática dos atos previstos no art. 428 do CPPM (fls. 350/353). O réu opôs embargos de declaração (fls. 354/361), os quais foram rejeitados, em julgamento realizado em 13 de novembro de 2018 (fls. 363/365v). Inconformado, o réu interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 368/380 e 381/394), os quais foram processados em autos apartados por decisão do Excelentíssimo Juiz Presidente desta Corte castrense. Nessa mesma decisão, foi determinada a remessa do feito principal ao Juízo “a quo” para o cumprimento da decisão proferida por esta Primeira Câmara (fl. 395). O Ministério Público e a Defesa, respectivamente, apresentaram alegações finais escritas (fls. 397/401 e 403/412), tendo a MM. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, Dra. Daniela de Freitas Marques, em 28 de maio de 2019, proferido nova sentença, desclassificando a conduta praticada pelo Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos para aquela prevista no art. 209, § 3º, do Código Penal Militar, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e deferido o benefício do “sursis” da pena (fls. 438/447). A sentença foi lida em sessão realizada no dia 14 de junho de 2019 (fl. 450). A defesa opôs embargos de declaração contra a referida sentença (fls. 451/456), os quais foram rejeitados (fl. 459). Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (fl. 461). Nas razões recursais, a defesa, em sede preliminar, pleiteou a nulidade da sentença, em virtude da ofensa ao princípio da identidade física do juiz. No mérito, requereu a absolvição do apelante, sob argumento fundado na insuficiência de provas da autoria (fls. 468/482). Em contrarrazões, o Parquet pugnou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 483/489).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em parecer, o eminente Procurador de Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar aventada e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 491/495). É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Em sede preliminar, a defesa suscitou a nulidade da sentença em razão da violação ao princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, salientando que o édito condenatório foi proferido por juiz diverso do que instruiu feito. Com a devida vênia, razão não lhe assiste. Sabe-se que o §2º do art. 399 do Código de Processo Penal, em inovação advinda com a entrada em vigor da Lei n. 11.719/2008, estabeleceu a premissa de que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”. Entretanto, tal regra não deve ser interpretada de forma absoluta, comportando exceções em situações como convocação, licenças, afastamento, substituição, promoção, remoção, aposentadoria, férias, entre outras, consoante entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes ensinamentos do Promotor da Justiça Militar da União Renato Brasileiro Lima: [...] Diante da iminente revogação do art. 132 do antigo Código de Processo Civil, e o silêncio do novo CPC acerca das hipóteses que autorizam a mitigação ao princípio da identidade física do juiz, certamente surgirá o seguinte questionamento: será que as ressalvas à aplicação do referido princípio dele constantes - convocação, licença, afastamento por qualquer motivo, promoção ou aposentadoria -, continuam válidas para o processo penal (CPP, art. 399, § 2º)? A nosso juízo, a resposta é afirmativa. A despeito de o art. 132 do CPC estar na iminência de ser revogado pelo novo CPC, que não contempla o princípio da identidade física do juiz, é evidente que, em qualquer ressalva outrora listada pelo referido dispositivo, cessa a competência do magistrado instrutor para o julgamento do feito. A título de exemplo, por mais que determinado magistrado tenha presidido a instrução probatória de determinado feito como titular de uma vara criminal de 1ª entrância, a partir do momento em que promovido para uma vara criminal de 2ª entrância, este juiz deixará de ter competência para o julgamento dos feitos por ele instruídos naquela vara criminal. Por consequência, sob pena de se admitir que um princípio com status de lei ordinária - identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º) -, possa se sobrepor a um princípio com envergadura constitucional - juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVII e LIII) -, não se pode admitir que um juiz que deixou de ter competência para o julgamento do processo em virtude de afastamento legal, logo, incompetente, seja compelido a julgar o feito pelo simples fato de ter presidido a instrução probatória [...] (Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 578)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A propósito, nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. EXPLOSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 3. O STF entende que “o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123.873, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha, veja-se o ARE 839.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1193737 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19- 06-2019) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, Dr. André Mourão Motta, atuou inicialmente no feito em substituição à MM. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, Dra. Daniela de Freitas Marques, a qual se encontrava de licença para tratamento de saúde (fl. 241). Logo, observa-se que o Juiz de Direito Dr. André Mourão Motta, na condição de substituto, conduziu os atos instrutórios e proferiu sentença absolutória, a qual foi cassada, em 23 de outubro de 2018, por este Tribunal Militar. Posteriormente, em cumprimento à decisão proferida por esta Primeira Câmara, a MM. Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, em 28 de maio de 2019, proferiu nova sentença. Constata-se, desse modo, que o Juiz de Direito Substituto apenas atuou no feito em condição de precariedade e provisoriedade, o que justifica a mitigação da regra, de maneira que a prolação da sentença por juiz diverso daquele que conduziu a instrução do feito não configura violação ao princípio da identidade física do juiz, notadamente se considerando que o Juízo sentenciante teve acesso a todas as provas produzidas nos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não foi de forma diferente que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu em caso similar: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Estando o juiz titular afastado temporariamente para participação de curso de especialização em outro país, correta se mostra a redistribuição do processo, durante a fase de instrução processual, ao seu substituto. Com o fim do período do curso de especialização e já encerrada a instrução, mostra-se acertada a conclusão dos autos ao juiz titular, não havendo que se falar, nesta hipótese, em violação ao princípio da Identidade Física do Juiz, do Juiz Natural, ou da vedação ao tribunal de exceção. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0567.15.003597-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/04/2016, publicação da súmula em 19/04/2016) (Destaca-se) Nesse contexto, não deve ser acolhida a preliminar suscitada, passando-se à análise do mérito do recurso interposto. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 209, §1º (lesão grave), do Código Penal Militar. Entretanto, quando da prolação da sentença condenatória, a conduta praticada foi desclassificada para aquela prevista no art. 209, §3º (lesão qualificada pelo resultado), do mesmo diploma legal. Em que pesem as alegações da defesa, observa-se que o conjunto probatório presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal qualificada pelo resultado. A materialidade delitiva está comprovada pelas declarações do ofendido (fls. 7, 14/15 e 62/63), pelo exame de corpo de delito (fls. 27/28), exame de corpo de delito complementar (fls. 252/253), pelas imagens do monitoramento “Olho Vivo” (fl. 162), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 165/170) e pela prova oral produzida em juízo. No exame de corpo de delito, realizado em 23 de novembro de 2015, consta que, em razão da lesão sofrida, a vítima Tiago Batista Abrão ficou incapacitada para realizar ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (fls. 27/28). Muito embora o apelante negue a prática do crime, a autoria, de igual forma, ressai cristalina a partir da interpretação do acervo probatório. O ofendido Tiago Batista Abrão, nas três oportunidades em que foi ouvido na fase extrajudicial, relatou que estava indo para o Estádio Independência, assistir a uma partida de futebol, quando se deparou com o batalhão de choque da Polícia Militar. Disse que, em meio ao tumulto, um policial militar apontou a arma de fogo para a sua cabeça, o chamou deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 vagabundo e determinou saísse do local. O ofendido tentou explicar que apenas gostaria de atravessar a rua para ir assistir ao jogo, mas, como o policial militar continuou determinando, de forma mais incisiva, que se retirasse, decidiu acatar as ordens e sair do local. Contudo, asseverou que, quando estava saindo, o referido policial militar efetuou um disparo com munição de elastômero em suas costas, acertando um pouco acima da sua nádega esquerda. A vítima, ainda, descreveu as características físicas e a vestimenta utilizada pelo policial militar que o atingiu e afirmou que poderia reconhecê-lo, pois tinha visto o seu rosto. Veja-se: [...] No dia 01/11/2015 as 16hs estava caminhando em direção ao estádio de futebol independência para assistir a uma partida de futebol entre Atlético/MG x Corinthians. Estava com meu ingresso já adquirido pelo programa de sócio torcedor que foram disponibilizado pela internet, pois não haviam mais ingressos restantes para o público em geral. Estava também em companhia de meu amigo Leonardo Bruno [...] Neste momento nos separamos pois meu amigo decidiu atravessar a rua Nancy de Vasconcelos e eu estava um pouco atrás resolvi aguardar. Naquele momento um agente policial montando em um cavalo solicitou que eu ficasse onde estava, bem na esquina. Não havia rixa naquele momento. Logo em seguida me afastei acatando a ordem do policial e exatamente naquele momento em seguida diversos policiais montados em cavalos avançaram para cima de diversos torcedores que estavam na rua pisoteando alguns. Foi quando alguns agentes da polícia militar, mais especificamente do batalhão de choque e os mesmos começaram a disparar tiros contra todos os torcedores sem nenhuma distinção aparente. Me afastei ainda mais ficando ao lado de uma banca de revistas em frente a padaria Monteiro. Um agente do batalhão que estava sem nome em sua farda veio em minha direção com a arma apontada na minha cabeça dizendo: “sai daqui vagabundo” e repetindo inúmeras vezes este termo. Fiz contato com os olhos e tentei argumentar dizendo: “só quero atravessar a rua e assistir ao jogo, sou sócio e não tenho nada a ver com isso”. O agente continuou a ameaçar de forma mais agressiva e violenta quando o mesmo se aproximou levantei as mãos e disse: “estou parado e não fiz nada, estou acatando ordens dada por outro policial”. Dei as costas para o agente: “estou saindo agora... Neste momento e numa distância de aproximadamente 2,5 a 3,00 Metros o agente desferiu o disparo nas minhas costas afetando diretamente a minha lombar, acima da nádega esquerda. Com o disparo cai de joelhos e logo ao colocar a mão na ferida percebi que as balas haviam aberto um buraco enorme nas minhas costas... tentei pedir ajuda ao policial, mas o agente recarregou a espingarda e disse novamente “vai embora vagabundo” negando ajuda. Imediatamente corri e sai para não ser mais atingindo, com muito medo fui diretamente para esquina da Rua Santa Marta e liguei para Leonardo meu amigo que me socorreu e me levou ao HPS (Hospital João XXIII). Lá fui atendido rapidamente e dando entrada as 16:42 e registrado meu atendimento sob o número 20151101000156. Não foi feito RAIO X e depois de observado fui enviado para o setor de sutura de ferimento e liberado as 17:33 pelo Dr. Fernando Campos [...] Retornei ao estádio para pegar meu veículo e tentar identificar o agressor e solicitar uma ocorrência mas sem sucesso pois havia muito tumulto. Perguntei a um agente quem era o comandante da operação e o mesmo me disse que era o coronelTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Gianfranco Caiafa. Passados 3 dias de muita dor, resolvi então marcar um médico pois algo me incomodava, foi então que na sexta-feira dia 06/11/2015 ao dar entrada no Hospital Soccor foi constato que haviam 3 (três) balas de borracha dentro do meu corpo e que fui aconselhado a procurar um cirurgião. Nas noites seguintes meu ferimento agravou e tive infecções agudas e estou aguardando que o órgão da Polícia Civil encaminhe meu B.O. para Belo Horizonte para que eu possa fazer o exame de corpo de delito, pois não tive condições físicas e nem psicológicas para tomar providências antes da data de hoje [...] - fl. 7. [...] que confirma as declarações constantes na Manifestação n. 107048, de 16/11/15; Que salienta que, ao retornar ao campo, após atendimento médico, tentou localizar o seu agressor, não obtendo êxito; Que chegou a perguntar, já dentro do Estádio Independência, a um policial militar, quem era o Comandante da Operação, tendo como resposta que seria o “Coronel Caiafa”; Que no dia seguinte ao jogo, assistiu, no noticiário, o referido Coronel Caiafa dando entrevista acerca do procedimento do PMMG, na data do jogo; Que na mesma reportagem o Presidente do Atlético questionou ao Coronel Caiafa a ação desencadeada pela PMMG, durante o evento. PERGUNTADO, respondeu Que o militar que o agrediu seria branco, com estatura baixa, entre 1,70m e 1,75m, estava usando capacete branco, com listras azul, amarela e vermelha, com uma “proteção de vidro” à frente dos olhos, semelhante a capacete de moto; olhos aparentemente castanho claro, e aparentando não ter mais do que 25 anos; nariz redondo, queixo mais curto, sem nenhuma barba ou bigode; de porte médio, estatura física bem definida. O agressor não usava uniforme camuflado e não portava a tarjeta de identificação; Que não se recorda exatamente da cor da farda, mas que o agressor usava botas altas, amarradas até próximo ao joelho. PERGUNTADO, respondeu QUE o agressor não era Oficial e, pelo que se recorda, este poderia ser Cabo ou Soldado; Que, dos militares que estavam no local os fatos ocorreram, não percebeu a presença de nenhum Oficial; Que percebeu apenas Oficial mais afastado, próximo aos ônibus, aparentemente, do Corinthians. PERGUNTADO, respondeu QUE acredita que pode reconhecer seu agressor. PERGUNTADO, respondeu QUE se submeteu ao Exame de Corpo de Delito, o qual apresenta na presente data, juntamente com outros documentos que comprovam as lesões que sofreu. PERGUNTADO, respondeu QUE existe uma outra testemunha dos fatos, de nome Rodrigo, que apresentará posteriormente, caso haja necessidade. PERGUNTADO, respondeu QUE não conhece o Coronel Caiafa, e, nem tampouco este Oficial esteve presente no local do ocorrido. PERGUNTADO, respondeu QUE, enquanto esperava, próximo a banca de revistas, para atravessar, o agressor chegou em uma viatura Gol Branco; Que não se recorda qual o seu prefixo da viatura; Que quando da chegada da viatura, vários policiais desceram desta, estando todos armados com espingardas, inclusive o agressor. O declarante foi acompanhado por seu advogado, o Dr. Luís Gustavo Borges Silva (OAB-MG n. 150193) [...] - fl. 14/15. [...] Perguntado se o depoente confirma que autor dos disparos era policial militar, respondeu que com certeza era policial militar; Perguntado se o depoente se lembra da cor do fardamento do policial militar agressor, respondeu que era um fardamento de cor marrom com camuflado do Choque com colete de cor preta; Que oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 policial agressor utilizava capacete branco com proteção de vidro transparente e presilha no queijo e um coturno ou bota até a altura do joelho; Perguntado se o depoente viu o policial agressor descer de uma viatura, respondeu que com certeza era uma viatura VW gol da polícia militar; Perguntado ao depoente qual era as características da viatura policial, respondeu que possuía cores da polícia miliar azul, amarela e vermelha e possuía giroflex; Perguntado ao depoente quantos policiais militares estavam nessa viatura, respondeu que viu descendo 5 policiais militares dessa viatura VW Gol; Que essa viatura provavelmente veio abrindo caminho para os ônibus da torcida do Corinthians que chegava na rua Nancy de Vasconcelos e que pelo menos três desses policiais militares possuíam arma como a do agressor; Perguntado ao depoente como era o fardamento dos demais policiais militares que desceram da viatura, respondeu que eram idênticos a do policial agressor; Perguntado se saberia identificar o policial que o agrediu, respondeu que sim, pois olhou para o rosto do agressor; Perguntado quais as características físicas do policial agressor, respondeu que o policial agressor possuía idade entre 25 anos, cor clara, olhos claros, estatura menor que o depoente, mas com musculatura definida, tendo aproximadamente 1.65 metros, rosto mais arredondado e queixo curto, com nariz arredondado; Perguntado ao depoente se fez ligação ao 190 no dia da agressão, respondeu que não fez, ligando para seu amigo Leonardo [...] - fl. 62/63. Posteriormente, a vítima realizou o reconhecimento do apelante na Corregedoria da Polícia Militar. Na oportunidade, foram apresentadas várias fotografias de policiais militares com características semelhantes àquelas descritas pelo ofendido, tendo a vítima reconhecido, entre as imagens que lhe foram mostradas, a do apelante como sendo a do autor do disparo (cf. auto de reconhecimento - fls. 165/170). Sob o crivo do contraditório, o ofendido confirmou as declarações prestadas na fase administrativa e relatou que, inicialmente, um policial que estava andando a cavalo determinou que ele permanecesse no local em que estava, isto é, próximo à banca de revista. Entretanto, em seguida, o apelante veio apontando a arma de fogo para a sua cabeça, o chamou de vagabundo e determinou que saísse do local. Nesse momento, disse ao policial que apenas queria atravessar a rua para ir ao estádio. Como o apelante continuou chamando-o de vagabundo e determinando que saísse, obedeceu à ordem, mas, quando estava saindo do local, de costas para o acusado, este desferiu um disparo. Afirmou que foi atingido pelo disparo quando estava atrás da banca de revista e caiu no chão, tendo, no momento, conseguido visualizar bem o rosto do apelante. Em juízo, o ofendido, de forma contundente, novamente reconheceu o apelante como autor do disparo. Acrescentou que a sua recuperação foi demorada, uma vez que o ferimento infeccionou (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Como cediço, a palavra da vítima é de extrema valia probatória, se descreve, com firmeza, o “modus operandi”, e indica, do mesmo modo, a pessoa que praticou o delito, mormente quando em consonância com os demais elementos de prova. Confira-se o seguinte precedente:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Apelação criminal. Crime praticado por militar, Lesão corporal leve. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima e Laudo pericial. Desclassificação para lesão levíssima. Inviabilidade. Reconhecimento da lesão corporal privilegiada. Impossibilidade. Recurso não provido. I - Em crimes de lesão corporal praticada por policial militar, a palavra da vítima possui relevante valor probante, sobretudo quando aliada à prova testemunhal e ao laudo pericial, sendo o suficiente para sustentar um decreto condenatório. II - Inviável a desclassificação para lesão corporal levíssima nos delitos militares quando demonstrada a expressividade das lesões provocadas e a reprovabilidade do comportamento do agente. III - Não restando comprovado nos autos que o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção e ausente injusta provocação da vítima torna-se inviável a o reconhecimento do privilegio do § 4º, art. 209, do CPM. IV - Recurso não provido. (Apelação, Processo nº 0013872- 60.2014.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 19/04/2017) (TJ-RO - APL: 00138726020148220501 RO 0013872-60.2014.822.0501, Relator: Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 19/04/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 03/05/2017.) (Destaca-se) As testemunhas arroladas pela defesa, 1º Ten PM Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, 3º Sgt PM Geraldo Roberto Vieira Cordeiro e Cb PM Fernando Barbosa Ribeiro, não visualizaram o momento em que a vítima foi atingida, de modo que os seus depoimentos não colaboraram para a elucidação dos fatos (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). O apelante, por sua vez, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia e salientou que, em virtude do embate que estava ocorrendo entre os torcedores dos dois times, teve que fazer uso da arma de fogo para garantir a ordem, confirmando que efetuou disparos com munição de elastômero. Confirmou ter aparecido na gravação do monitoramento “Olho Vivo”, dando ordens à vítima e a afastando com o pé, mas negou ter efetuado o disparo, ressaltando que ela não apresentou reação que justificasse o ato. Asseverou que as pessoas que se encontravam no local não estavam bem-intencionadas (cf. mídia audiovisual acostada à contracapa dos autos). Em que pese a negativa do apelante, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que ele efetuou disparo com munição de elastômero em desfavor da vítima Tiago Batista Abrão, quando esta se encontrava de costas, cumprindo a ordem de sair do local emanada pelo acusado. Verifica-se que a dinâmica dos fatos narrada pela vítima encontra respaldo nas imagens gravadas pelo sistema de monitoramento “Olho Vivo”. Pelo exame do vídeo (fl. 162), é possível observar, mais precisamente a partir das 16h07min da gravação, que o apelante, utilizando farda camuflada e boina, efetua disparos em desfavor da turba. Em seguida, o apelante aponta a espingarda para a vítima Tiago Batista Abrão, queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 estava sentada próximo a uma banca de revista. Quando a vítima já estava saindo do local, estando de costas para o apelante, este a agride com um chute e aponta a espingarda em direção às costas daquela. Todavia, neste momento, a imagem é interrompida, uma vez que a câmera muda a direção, o que impede visualizar a vítima, que estava atrás da banca de revista, ser atingida por disparo desferido pelo acusado. Registra-se que pequenas incongruências havidas nas declarações da vítima no que tange à vestimenta utilizada pelo apelante (uso de boina ou capacete, bota de cano longo ou curto) não possuem o condão de fulminar o reconhecimento do réu realizado pelo ofendido. Isso porque é compreensível que, em virtude da situação de temor e tumulto vivenciada pela vítima no dia dos fatos, esta tenha confundido alguns detalhes da vestimenta utilizada pelo apelante. Não se pode desconsiderar, todavia, que a vítima foi firme em reconhecer o apelante, tanto na fase administrativa quanto em juízo, afirmando que havia visualizado muito bem o seu rosto. Não bastasse, os fatos narrados pela vítima foram comprovados pelas imagens capturas no sistema “Olho Vivo”, tendo esta afirmado que foi atingida quando estava atrás da banca de revista, ou seja, no exato momento em que a gravação foi interrompida. Ademais, o próprio réu reconheceu ser ele o militar que aparecia nas imagens, apontando a arma na direção da vítima, após lhe ter desferido um chute. Nesse contexto, a alegação do acusado de que a vítima poderia ter sido atingida por um disparo efetuado depois de ter sido abordada por ele não encontra esteio na prova produzida, pois o ofendido foi incisivo ao afirmar que foi alvejado quando estava atrás da banca de revista. Além disso, também não restou demonstrado que a vítima teria qualquer motivo para incriminar falsamente o apelante. Portanto, comprovado que o apelante teve dolo em praticar a lesão corporal na vítima, mas que o resultado foi mais grave do que o pretendido, uma vez que esta ficou afastada das suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, necessária é a manutenção da r. sentença condenatória, a qual se encontra respaldada por um sólido arcabouço probatório. Quanto à fixação da pena, não há reparos a serem efetuados de ofício por este Relator, uma vez que fixada no mínimo legal, isto é, em 1 (um) ano de detenção. Preserva-se a fixação do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar. Diante do exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR suscitada pelo apelante e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantida, na íntegra, a r. sentença. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR VENCIDO Analiso inicialmente a preliminar de desobediência ao princípio da identidade física do juiz - nulidade da sentença - art. 500, inciso I, do CPPM - ofensa ao princípio do devido processo legal, suscitada nasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 razões de apelação, em decorrência de a sentença ter sido proferida por juiz diverso do que instruiu o feito. No âmbito da Justiça Militar, não se aplica o princípio da identidade física do juiz. O princípio da especialidade, inerente ao Direito Militar, torna inviável a aplicação de uma série de preceitos da legislação comum aos processos em curso na Justiça castrense. Os atos judiciais praticados na JME devem ser regidos pelas normas do CPPM, não havendo possibilidade jurídica de se promover a mescla dos subsistemas processuais penais comum e militar. Somente em casos de omissão de disposições específicas, faculta-se a aplicação de sistema diverso. Nesse sentido, também não é extensível ao processo penal militar o princípio da identidade física do juiz, preconizado pelo parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal comum. Permanece plenamente eficaz o artigo 24 da Lei n. 8.457/1992, que cuida da criação e da dissolução dos Conselhos Permanentes de Justiça a cada três meses. Trata-se, ademais, de norma editada após o texto constitucional de 1988 e que tem como suporte de validade o parágrafo único do artigo 124 da Constituição Federal. Neste aspecto, colaciono jurisprudência do STM, a respeito do assunto: EMENTA HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 187 DO CPM. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ A CRIAÇÃO E A DISSOLUÇÃO DOS CONSELHOS PERMANENTES DE JUSTIÇA, A CADA TRÊS MESES, POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 399, § 2º, DO CPP NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. I - Permanece plenamente eficaz o art. 24 da Lei n. 8.457, de 8 de setembro de 1992, que preconiza a constituição trimestral do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar crimes militares perante a Primeira Instância da Justiça Militar da União, considerando que, até o presente momento, essa disposição legal não foi declarada inconstitucional, seja por meio do controle concentrado, no âmbito do Pretório Excelso, seja por meio do controle difuso de constitucionalidade, no âmbito desta justiça castrense. II - O princípio da especialidade inerente à Justiça Militar da União torna inviável a aplicação do § 2º do art. 399 do CPP, que preconiza o princípio da identidade física do juiz, não havendo possibilidade jurídica de se promover a mescla dos subsistemas processuais penais comum e militar. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime. (STM - HC: 793520137000000 - RJ - 0000079-35.2013.7.00.0000, Relator: José Coelho Ferreira, Julgamento: 08/05/2013. Publicação: 16/05/2013. DJE). O Código de Processo Penal Militar é legislação especial. O princípio da especialidade inerente à Justiça Militar inviabiliza a aplicação do previsto no mencionado artigo, não sendo possível promover a mescla dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 subsistemas processuais penais comum e militar, não havendo, portanto, razões para o acolhimento desta preliminar. No mérito, verifico que, no dia 1º/11/2015, foi realizado um jogo entre as equipes do Clube Atlético Mineiro e o Corinthians, no Estádio Independência. Na tarde daquele dia, foi observada a presença em Belo Horizonte de aproximadamente 18 ônibus oriundos de São Paulo. A PMMG fazia a escolta destes coletivos com a tropa da ROTAM, enquanto o Batalhão de Choque fazia a escolta da torcida do Atlético. No cruzamento da Rua Pitangui com a Rua Nancy de Vasconcelos, já nas proximidades do estádio, apesar de a torcida do Corinthians receber ordem para permanecer dentro dos ônibus, vários torcedores saíram de dentro dos coletivos e travou-se uma guerra entre as duas torcidas. A Polícia Militar, que deveria garantir os deslocamentos, ficou exatamente no meio da turba descontrolada, ocasião em que os militares foram severamente hostilizados tanto pelos torcedores do Atlético como pelos torcedores do Corinthians, situação que gerou um estado de tensão máximo. Atuavam neste dia militares da ROTAM e do Batalhão de Choque, Cadetes da Academia da Polícia Militar e militares do 16º BPM e do Esquadrão de Cavalaria Montada. O apelante, que atuava nas proximidades de uma banca de jornal, se deparou com um homem ferido e com fratura exposta, caído ao solo, contudo não tinha condições de socorrê-lo sozinho. Buscou abrigo nesta banca e determinou que a vítima Tiago Batista Abrão, que se encontrava parada, saísse do local, pois a Cavalaria da PM já se aproximava para dispersar as torcidas que brigavam entre si. Ao analisar as filmagens das câmeras do Sistema Olho Vivo, conforme a descrição da vítima, percebe-se que, em diversos momentos, indivíduos arremessavam garrafas e objetos contra os policiais militares. O acusado, que estava acuado atrás da banca de jornal, com a aproximação dos torcedores, não viu outra alternativa a não ser determinar que Tiago Batista Abrão deixasse o local. Nesta tentativa, chegou a apontar espingarda calibre 12 na sua direção, mas, por uma virada brusca da câmera, não foi possível visualizar se foi realizado algum disparo nas costas de Tiago. Importante destacar que, naquele evento de cenas fortes de selvageria e violência, foram realizados 72 (setenta e dois) disparos de munições com elastômero pela tropa da ROTAM, conforme relatório de munições deflagradas, de fls. 128/130 dos autos, ou seja, não foi apenas o apelante que efetuou disparos de bala de borracha para dispersar a turba. Na fase inquisitorial, a vítima mencionou que o militar que a teria abordado e desferido o tiro com elastômero estaria usando “capacete branco com proteção de vidro, além de botas até a altura do joelho”. O uniforme utilizado pelos militares da ROTAM era boina e coturno até a metade da canela. Em outra vertente, a alegação da vítima de que o policial que a abordou e a agrediu desceu de um VW Gol demonstra mais um grandeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 equívoco já que o Batalhão ROTAM só trabalha com viaturas Mitsubishi Pajero, de cor cinza. É fato que o apelante abordou a vítima no dia dos fatos e, talvez, por isso, tenha sido reconhecido em fotos. Contudo, como Tiago Batista Abrão pode afirmar que foi o recorrente o autor do tiro de elastômero em suas costas, se nada viu? Ademais, a única câmera que poderia documentar este ato foi direcionada para outro lado, não permitindo a visualização do crime. O depoimento do 1º Ten PM Luis Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Comandante da Guarnição ROTAM no dia dos fatos, corrobora a versão apresentada pelo apelante, de que realmente houve a realização de disparos de balas de borracha para a contenção da turba que se apresentava violenta e disposta a destruir tudo que encontrasse pela frente, colocando em risco a própria vida dos militares que atuavam naquele evento. A ordem partiu do próprio oficial, liberando a sua tropa para o uso das espingardas calibre 12, com elastômero. O Tenente enalteceu a atuação do Cb PM Reinaldo Campolina dos Santos, que no dia era seu patrulheiro da ROTAM Comando, por ter um perfil profissional irretocável. Possui todos os cursos operacionais de polícia, tem o curso de operações especiais, o curso de procedimentos da ROTAM, o curso tático móvel, o curso de instrutor de instrumento de menor potencial ofensivo multiplicador, além de ser instrutor na Academia da Polícia Militar, estando no conceito A- 50, o que demonstra o seu alto grau de preparo e profissionalismo, bem como de capacitação técnica. Como se percebe, as versões são contraditórias e há inconsistências nos depoimentos da vítima. É possível ver nas imagens geradas que diversas garrafas e objetos foram lançados na direção dos policiais militares, com o intuito de diminuir a força de resposta dos profissionais de segurança. Contudo, as imagens geradas não apontaram o responsável pela autoria do disparo que atingiu Tiago Batista Abrão. Para firmar um édito condenatório, o juiz deve ter provas concretas e o acervo probatório deve ser robusto, preciso e sem qualquer sombra de dúvida. Estamos diante de um teatro de operações de extrema violência, com ausência de provas concretas de participação e responsabilidade do apelante. Presumir uma conduta criminosa sem a certeza de sua realização constitui violação ao princípio da presunção de inocência. Inexistindo prova irrefutável de autoria e materialidade delitiva, a absolvição é medida que se impõe, motivo pelo qual peço vênia ao eminente juiz relator para divergir do seu entendimento. Dessa forma, rejeito a preliminar de desobediência ao princípio da identidade física do juiz - nulidade da sentença - art. 500, inciso I, do CPPM - ofensa ao princípio do devido processo legal, suscitada nas razões de apelação. No mérito, acolho os argumentos da defesa da insuficiência probatória para alicerçar o édito condenatório, tendo em vista que a versão da própria vítima é inconsistente e recheada de dúvidas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Assim, a absolvição do apelante deve se basear nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (insuficiência de provas). Nesses termos, dou provimento ao recurso. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato